Tribunal: TJBA
Processo: 8036577-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036577-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: BARBARA MENDES LIMA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE COM COMORBIDADES. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o internamento de beneficiária de plano de saúde em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com indicação médica, em razão de diversas patologias associadas ao quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões; e (ii) definir a obrigatoriedade de custeio, por parte do plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, dado o quadro clínico da paciente, a natureza não estética do procedimento e
à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, uma vez que as razões da agravante impugnam diretamente os fundamentos da decisão que concedeu a tutela de urgência, demonstrando o inconformismo e buscando a reforma do
decisum
.

4. A internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades, conforme indicado por relatório médico (ID 85140141), não se confunde com tratamento estético ou de emagrecimento com finalidade meramente estética, sendo procedimento essencial à saúde vital do paciente.

5. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa nº 465/2021, exclui expressamente a restrição de cobertura para clínicas especializadas em obesidade, limitando a vedação apenas a SPAs, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais com finalidade estética ou rejuvenescedora.

6. A Lei nº 9.656/98 prevê a cobertura de doenças pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial de Saúde (CID), na qual a obesidade mórbida está incluída, e sua exceção se restringe a tratamentos com finalidade estética (Art. 10, IV).

7. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial para a saúde e vida do segurado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O rol da ANS tem caráter taxativo mitigado, permitindo cobertura de procedimentos essenciais quando não houver alternativa terapêutica eficaz. A exclusão contratual de tratamento para obesidade mórbida mostra-se abusiva, pois compromete o próprio objeto do contrato e afronta o direito à saúde. Precedentes do STJ confirmam a impossibilidade de negativa de cobertura quando há expressa recomendação médica e risco à vida do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Preliminar rejeitada e Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

TESES DE JULGAMENTO

1. As razões recursais que atacam diretamente os fundamentos de decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, buscando desconstituir sua base fático-jurídica, preenchem o requisito da dialeticidade.

2. É devida a cobertura por plano de saúde da internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades, por se tratar de procedimento de natureza terapêutica essencial à saúde vital do paciente, não se confundindo com tratamento estético.

Recurso conhecido e não provido. Manutenção da decisão agravada.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300, art. 1.015, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, IV; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, Parágrafo único, IV; Súmula nº 608 do STJ; Código Civil, arts. 422 e 423. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1645762 BA 2016/0237735-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2017); TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80163541220248050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2024; TJ-BA- Apelação: 80378800820198050001, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 21/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Nº 8036577-49.2025.8.05.0000
em que é Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravada
BARBARA MENDES LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA